Tribunal: TJMT
Processo: 1030813-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030813-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELZIMAR DE SOUZA ANDRADE - CPF: 913.822.032-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVANTE), ELZIMAR DE SOUZA ANDRADE - CPF: 913.822.032-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), C. A. P. - CPF: 109.074.071-96 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de insumos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo
1
, determinando o custeio de insulinas e aparelho de monitoramento glicêmico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde.

4.
A decisão observou os requisitos do Tema
6
da Repercussão Geral, demonstrando a imprescindibilidade clínica dos insumos pleiteados e a incapacidade financeira da família.

5.
O julgado abordou de forma técnica e fundamentada a necessidade de fornecimento dos insumos, considerando os princípios constitucionais da universalidade e integralidade do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde não configura omissão quando devidamente fundamentada.
2
. O fornecimento de insumos de saúde deve observar os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 198; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793),
RE 566.471 (Tema
6
)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu
prov
imento a
o recurso de agravo de instrumento interposto por
C.A.P.
, representado por sua genitora, para deferir o pedido de antecipação de tutela, determinando o fornecimento de insumos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo
1
.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à análise da responsabilidade solidária dos entes federativos, pugnando pelo direcionamento primário da obrigação ao Município de Aripuanã (MT).

As contrarrazões
da parte autora foram apresentadas no Id.
275463888
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Aripuanã (MT) apresentar
suas contrarrazões
ao recurso (Id.
280363362 -
p
. 1
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
acórdão

proferido
pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu
prov
imento a
o recurso de agravo de instrumento interposto por
C.A.P.
, representado por sua genitora, para deferir o pedido de antecipação de tutela, determinando o fornecimento de insumos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1.

De início, impende esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade dos entes federativos não merece prosperar. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a questão da solidariedade na prestação de serviços de saúde, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), o STF estabeleceu que os entes federativos
são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso concreto, o acórdão demonstrou de forma inequívoca a imprescindibilidade dos insumos pleiteados, notadamente as insulinas e o aparelho Freestyle Libre, para o tratamento adequado do menor portador de Diabetes Mellitus Tipo
1
.

A decisão fundamentou-se nos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
6
da Repercussão Geral (RE 566.471), observando
a n
egativa
, a
dministrativa de fornecimento do medicamento
,
a i
ncorporação pela C
ONITEC das insulinas pleiteadas,
a i
mprescindibilidade clínica do tratamento
, bem como a i
ncapacidade financeira da família
do menor
.

Quanto ao sensor de glicemia, o acórdão expressamente consignou o entendimento do Tema 1.234 do STF, que não contempla equipamentos médicos, mas adotou o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça para garantir o fornecimento.

A solidariedade na prestação de serviços de saúde não implica necessariamente o direcionamento exclusivo ao Estado, tampouco afasta a responsabilidade municipal. O acórdão, ao determinar o fornecimento dos insumos, observou os princípios constitucionais da universalidade e integralidade do direito à saúde.

Nesse sentido, a alegada omissão não se configura. O julgado não apenas abordou a responsabilidade solidária, mas fundamentou de forma robusta e técnica a necessidade de fornecimento dos insumos, considerando a situação fática e os aspectos jurídicos pertinentes.

Como reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça, "
os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
" (
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ).

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo
incólume
o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025